Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-52.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-52.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: TATIANO SANTOS PORTO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE ITACARÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 271/2009. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.
INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO ILEGÍTIMA. PRECEDENTES DO TJ/BA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Itacaré, com o objetivo de obter progressão funcional na carreira do magistério, com efeitos financeiros retroativos. Sentença de procedência determinou a promoção do autor à referência III, com fundamento na Lei Municipal n.º 271/2009, e o pagamento das diferenças salariais retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal n.º 271/2009 é inconstitucional por ausência de estimativa de impacto orçamentário, violando o art. 169, § 1.º, inc. I, da CF/1988 e o art. 16 da LRF; e (ii) saber se é devido o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor diante da omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

4
.
Desta forma, conclui-se que a Lei Municipal n.º 271/2009 é constitucional, motivo pelo qual afasto a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da norma.

5. A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice à concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, por se tratar de direito subjetivo do servidor.

6.
A Lei Complementar n.º 101/2000 prevê em seu art. 22, diversas vedações impostas ao Poder Público em caso de extrapolação dos limites de gastos orçamentários, entretanto entre as proibições não está a progressão funcional dos Servidores Públicos.

7
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inc. I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n.º 101/2000”.

8
.
Portanto, a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da vantagem referente à progressão funcional do servidor/apelado, nos termos do art. 15 da Lei Municipal n.º 271/2009, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de quinze anos, não é fundamento suficiente para declarar a sua inconstitucionalidade e afastar o direito do servidor.

9
.
Havendo previsão, em Lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

10.
Rememoro ainda que o art. 16, § 10 da Lei Municipal n.º 271/2009, estabelece que no caso de não realização do processo de promoção no prazo estipulado no art. 15, § 2.°, a mudança de referência será automática.

11. Enquanto o Município não promover a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática.

12. Cabe à Municipalidade o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas e à alegada impossibilidade orçamentária, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de dotação orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade de norma que prevê vantagem funcional a servidor público. 2. O não cumprimento da avaliação de desempenho por culpa da Administração impõe a progressão funcional automática. 3. O direito à progressão funcional é subjetivo e não pode ser obstado por mera alegação genérica de restrição orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, §1º, I; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 16, 21, p.u., I, e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2007; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, S1, j. 24.02.2022 (Tema 1.075); TJBA, APL 8000159-75.2022.8.05.0208, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000374-52.2016.8.05.0114, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE ITACARÉ

e Apelada
TATIANO SANTOS PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22